Tribunal: TJDFT
Processo: 0710586-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710586-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LIMA ESPINDOLA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO LIMA ESPINDOLA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0713305-74.2019.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou, ao fundamento de ser manifestamente incabível, a Exceção de Pré-executividade manejada pelo Executado, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de exceção de pré-executividade (Id 37871373) apresentada por Ricardo Lima Espindola na execução movida pelo DISTRITO FEDERAL. Alega o executado, em síntese, que o não agiu com dolo de lesionar o erário, elemento subjetivo essencial para tipificação nas condutas incursas na Lei de Improbidade e penalização por prejuízos ao erário, razão pela qual o título executivo deve ser declarado inexigível quanto ao Excipiente. Manifestação do Distrito Federal em Id 59349582. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. CABIMENTO DO INCIDENTE A objeção de pré-executividade, defesa atípica na execução, é caracterizada quando o executado alega matéria de ordem pública. Sua admissão decorre da constatação de que se a matéria pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nada obsta seja alegada pela parte a qualquer momento. Já a exceção de pré-executividade é defesa por meio da qual o executado, mediante prova pré-constituída, suscita matéria que o juiz não pode conhecer de ofício e deveria ser alegada em sede de embargos à execução. Ambos os incidentes são admitidos jurisprudência, desde que não seja necessária dilação probatória. Feito esse registro, é certo que a exceção apresentada é manifestamente incabível, pois remete-se a uma discussão sobre valoração probatória no âmbito do processo administrativo que tramitou junto ao TCDF, origem do título extrajudicial, matéria que exige dilação probatória. Ademais, a decisão administrativa é válida e não pode ser revisitada nessa estreita via. DISPOSITIVO Diante dessas considerações, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Incabível a fixação de honorários de sucumbência na decisão que rejeita o incidente. Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada, com inclusão dos honorários da execução. Com a juntada da planilha, DEFIRO a consulta BACENJUD. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intime(m)-se.” Relata o Agravante que “a execução (processo principal) é advinda de condenação da Corte Distrital de Contas por supostas irregularidades em contratos da CODEPLAN tidas por atos de improbidade” (Num. 15818141 - Pág. 5). Sustenta o Agravante que “não tem nenhuma responsabilidade por qualquer prejuízo que possa ter ocorrido ao erário em razão de irregularidades em contratos da CODEPLAN” (Num. 15818141 - Pág. 5/6). Afirma que “foi reconhecida com relação ao agravante, em diversas ações penais que versam sobre possíveis irregularidades em contratos com a CODEPLAN, a ausência de dolo e/ou intenção de lesar o erário, o que lá afastou a aplicação da lei de improbidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ, pelo que o mesmo restou absolvido naquelas ações e pelo que, do mesmo modo, deve-se afastar a ‘responsabilidade’ dele por qualquer prejuízo ao erário apurado pela Corte Distrital de Contas, impondo-se seja extinto processo principal” (Num. 15818141 - Pág. 6). Diz que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a tipificação das condutas previstas na Lei de Improbidade Administrativa exige a demonstração do elemento subjetivo (culpa ou dolo) consubstanciado na intenção de lesar o erário. Destaca que “O SR. DURVAL BARBOSA, AO DEPOR COMO DELATOR EM TODOS OS PROCESSOS DA CODEPLAN, AFIRMOU, CATEGORICAMENTE, QUE O SR. RICARDO LIMA ESPÍNDOLA NÃO PARTICIPOU DO ESQUEMA CRIMINOSO E SEQUER TINHA CONHECIMENTO DELE.” (Num. 15818141 - Pág. 12). Invoca julgamento realizado pela Câmara Criminal desta Corte de Justiça e assevera que, “nesses casos, em que declarada a inexistência do fato ou negativa de autoria (inexistência de dolo por parte do agravante), é pacífico o entendimento da doutrina e jurisprudência no sentido de que a regra da independência das esferas penal e cível/administrativa deve ser afastada, reconhecendo-se a comunicabilidade entre elas” (Num. 15818141 - Pág. 14). Ressalta que “na Ação Civil de Improbidade Administrativa no 0012288-98.2006.8.07.0001, o agravante foi absolvido de todos os pedidos formulados pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que não havia qualquer indício de sua participação nos atos de improbidade administrativa” (Num. 15818141 - Pág. 14). Acrescenta que o “mesmo entendimento foi emanado pela r. Sentença proferida nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa no 038498-21.2008.8.07.0001, onde o agravante foi absolvido por não existir qualquer comprovação de práticas de ato ilícito” (Num. 15818141 - Pág. 22). Conclui que, desse modo, “tendo restado incontroverso que o agravante não agiu com dolo de lesionar o erário enquanto gestor da CODEPLAN, impõe-se seja o título declarado inexigível e extinta a execução” (Num. 15818141 - Pág. 24). Argumenta, ainda, que “a Corte Distrital de Contas, diante das supervenientes absolvições penais por ausência de dolo de lesionar o erário, vem decidindo no sentido de excluir o agravante do rol dos responsáveis nos processos que apuram irregularidades em contratos da CODEPLAN” (Num. 15818141 - Pág. 25). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário e o posterior provimento do recurso para “reformar a Decisão agravada, extinguindo a execução (processo no 0713305-74.2019.8.07.0001), reconhecendo a ausência de dolo, elemento subjetivo essencial para tipificação nas condutas incursas na Lei de Improbidade e penalização por prejuízos ao erário, bem como reconhecendo a inexigibilidade do título executivo quanto ao agravante.” (Num. 15818141 - Pág. 27). Preparo regular (Num. 15818143 e 15818145). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0713305-74.2019.8.07.0001, rejeitou, ao fundamento de ser manifestamente incabível, a Exceção de Pré-executividade manejada pelo Executado, ora Agravante. Conforme pode ser extraído da leitura do Feito originário, bem sintetizada no relatório da decisão ora agravada, o Executado, ora Agravante, apresentou exceção alegando, “em síntese, que o não agiu com dolo de lesionar o erário, elemento subjetivo essencial para tipificação nas condutas incursas na Lei de Improbidade e penalização por prejuízos ao erário, razão pela qual o título executivo deve ser declarado inexigível quanto ao Excipiente.” (Num. 61764609 - Pág. 1 do Feito originário). A referida alegação do Executado/Agravante não foi objeto de apreciação na decisão agravada, haja vista que o MM Juiz a quo entendeu, como fundamento capital, que “a exceção apresentada é manifestamente incabível, pois remete-se a uma discussão sobre valoração probatória no âmbito do processo administrativo que tramitou junto ao TCDF, origem do título extrajudicial, matéria que exige dilação probatória” (Num. 61764609 - Pág. 2 do Feito originário). Desse modo, não houve, na decisão agravada, a apreciação direta e expressa das alegações apresentadas pelo Executado na origem e reproduzidas nas razões recursais, acerca da afirmada inexistência de elemento subjetivo na conduta do Agravante a ensejar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa o Feito originário. Assim, o conteúdo da decisão agravada em contraponto às teses recursais demonstra que o recurso não tem o condão de devolver a esta Instância Revisora o exame da tese meritória trazida na exceção. O Agravante, conforme relatado, volta suas alegações para a tentativa de demonstrar a “ausência de dolo, elemento subjetivo essencial para tipificação nas condutas incursas na Lei de Improbidade e penalização por prejuízos ao erário, bem como reconhecendo a inexigibilidade do título executivo quanto ao agravante.” (Num. 15818141 - Pág. 27). Nesse descortino, do exame atento do recurso, constata-se que a fundamentação de direito alinhavada nas razões do presente Agravo de Instrumento absteve-se de impugnar especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão agravada, estando, portanto, o recurso, fadado ao insucesso, uma vez que as teses recursais estão dissociadas da fundamentação que deu lastro à solução jurídica encampada no decisum. Com efeito, observa-se que a decisão agravada foi proferida unicamente para afirmar ser incabível a exceção deduzida pelo Agravante, ao fundamento da necessidade de dilação probatória, que é incompatível com a via eleita. Ocorre que, em suas razões recursais, o Agravante desenvolve teses atinentes ao tema da afirmada ausência de dolo na sua conduta, o que conduziria para a inexequibilidade do título executivo extrajudicial. Tais questões, sem sombra de dúvidas, evidenciam a dissociação da argumentação expendida, inviabilizando o conhecimento do presente recurso. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, pp. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...) As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” Quanto ao tema, vale ainda conferir os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não havendo correlação entre a argumentação desenvolvida pelo agravante e o teor da decisão agravada, há de se reconhecer a inépcia do recurso, implicando, por conseguinte, o não conhecimento, na medida em que ausente o pressuposto da regularidade formal. 2. Agravo não conhecido.” (Acórdão n.805331, 20140020033644AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 04/08/2014. Pág.: 211) “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei Processual Civil exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a decisão proferida. 2. Não tendo sido atacados os fundamentos da decisão vergastada, mediante a invocação das razões de fato e de direito que subsidiassem o pedido de reforma, patente o desrespeito ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.799215, 20140020119393AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/06/2014, Publicado no DJE: 08/07/2014. Pág.: 163) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Correta a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, em razão da inobservância do disposto no art. 524, incisos I e II, do CPC, eis que as razões expostas no recurso não guardam relação com a decisão agravada. 1.1. Vislumbra-se que as razões recursais encontram-se completamente dissociadas do conteúdo da decisão recorrida, na medida em que o decisum se pronunciou quanto à possibilidade de chamamento ao processo da União (art. 77, CPC), enquanto que, nesta sede, a agravante pede a denunciação da lide (art. 70, III), do referido ente federado. 2. Precedente Turmário: ‘Não se conhece do recurso que apresenta razões dissociadas da decisão que ataca.’ (20090020069322AGI, Relator Lecir Manoel Da Luz, 5a Turma Cível, DJ 17/08/2009 p. 108) 3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que ‘não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido’. (STJ, 2a Turma, REsp. no 1.127.719-RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 08/09/2010). 4.Agravo regimental improvido.” (Acórdão n.798982, 20140020119498AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 03/07/2014. Pág.: 198) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - RAZÕES DA DECISÃO RECORRIDA NÃO COMBATIDAS PELO AGRAVANTE. 1. Não se conhece de agravo de instrumento cujas razões não combatem a tese defendida na decisão recorrida. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.783644, 20140020046895AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/04/2014, Publicado no DJE: 07/05/2014. Pág.: 103) Sendo assim, evidente que a peça recursal de Agravo de Instrumento padece de irregularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento. Acrescento, outrossim, que o posicionamento retro também encontra supedâneo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual editou o Enunciado no 182 de sua Súmula de jurisprudência, que encerra a mesma compreensão acerca da ausência de impugnação específica da decisão, confira-se: “inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Destarte, havendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Com tais razões, tendo em vista que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1016, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 07 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador